Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-42.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001515-42.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 420.554.741-20 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE AÚDIO – ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE NOME COMPLETO DA PARTE PROMOVENTE E NÚMERO DE CONTA – CONTA CORRENTE DIFERENTE DA CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É indevido o desconto de seguro não contratados pelo consumidor em conta corrente sem prova da contratação que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a parir do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a julgou procedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da ausência de prova da contratação do seguro pelo áudio juntado,
conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o banco requerido, ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso,
julgando extinto o presente feito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando ausência de ato ilícito uma vez que houve a comprovação da contratação mediante o áudio juntado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da legitimidade e origem dos débitos descontados da conta corrente da parte promovente, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato.

No caso, alega a parte promovente a cobrança indevida em sua conta corrente n. 12552-0 – agencia 1454, de valores referentes a seguro não contratado, intitulados de SUDAMÉRICA CLUBE DE SEGUROS DE VIDA.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A parte promovida em sede de contestação não juntou aos autos o áudio da contratação, mas apenas áudio em que a preposta confirma tão somente o nome completo da autora e seu número de conta.

Analisando o áudio apresentado pela parte promovida e o extrato bancário juntado pela promovente na inicial, verifico que a conta corrente em que a preposta da parte promovida confirma como sendo da parte promovente, agência 1454 e conta corrente n. 18219-2 é diferente da constante no extrato bancário, ou seja, agência 1454 e conta corrente n. 12552-0 (Id. 53916453).

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center, o que não fez a parte promovida, na medida em que o áudio juntado não confirma a contratação e muito menos a conta corrente da parte promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido para fixação dos juros a partir do arbitramento, não lhe assiste razão, posto que se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020